Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717708-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Jose Wilson Pereira da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0714929-84.2021.8.07.0003 do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 26137100 - Pág. 69/70). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/06/2021 pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, contra sua companheira. Na delegacia, a vítima narra que convive maritalmente com o paciente há um ano, em casa alugada custeada por ela com seu benefício do INSS, bem como que não possuem filhos em comum, mas que ela possui uma filha de três anos de idade. Afirma que o paciente costuma ir ao bar e ficar bêbado, sendo que, na noite de 01/06/2021, o paciente começou a gritar com a filha da ofendida, de três anos de idade, razão pela qual a vítima interveio para ele parar. Relata que, nesse momento, o paciente “passou a agredi-la com um empurrão fazendo-a cair no sofá e, em seguida, passou a desferir socos no rosto da declarante, fazendo-a sangrar pelo nariz e boca”. A vítima saiu correndo de casa, pedindo socorro, sendo que um vizinho interveio e deu um chute no paciente. Acrescenta que os vizinhos chamaram a polícia. Os policiais narram que chegaram ao local e se depararam com a vítima “encostada junto ao portão de sua residência apresentando sangramento e hematomas na boca e nariz”, sendo que os vizinhos confirmaram que ela foi agredida pelo marido e indicaram a direção tomada pelo paciente. Os policiais encontraram o paciente em uma quadra de esportes, ensanguentado, sendo que este disse que foi agredido pelos vizinhos. Consta que o paciente teve atendimento hospitalar, em que a médica descreveu que o paciente “apresenta fratura nasal, em maxilar esquerdo e zigomático esquerdo, com presença de sangue em seio maxilar. Solicito avaliação e conduta” (ID 26137100 - Pág. 46), bem como que o paciente foi conduzido à delegacia, onde permaneceu em silêncio (ID 26137100 - Pág. 9). Na ata da audiência de custódia de 02/06/2021, há informação de que o paciente não foi apresentado, por estar internado, sendo que o douto Magistrado determinou que a situação cautelar do autuado fosse resolvida desde já, bem como determinou a apresentação do paciente ao Núcleo de Audiências de Custódia logo que recobrasse a sua condição de saúde. Na audiência, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e pela concessão de liberdade provisória, com medidas protetivas. A Defensoria Pública manifestou-se pela concessão de liberdade provisória sem fiança. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, diante da ausência de pedido de prisão pelo Ministério Público, fundamentou ser caso de aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, por interpretação por analogia, esclarecendo, ainda, que, diante da “demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza”, de modo que, “diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP”, passou a “avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal”. Assim, o magistrado converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e deferiu medidas protetivas em favor da vítima, impondo ao paciente: “a) Imediato afastamento do lar de convivência com a ofendida; b) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação”. Ao final, determinou fosse oficiado à Procuradora-Geral de Justiça, comunicando a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal (ID 26137100 - Pág. 69/70). Hoje, na mesma data da audiência, a Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus, sustentando a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas protetivas. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando sendo vedada a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Alega não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público à audiência de apresentação, em cumprimento à Convenção Americana de Direitos Humanos, com a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sob pena de “desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal”. Defende que a conversão/decretação da prisão cautelar do preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, somente teria lugar se algum dos legitimados do artigo 311 do mesmo diploma legal pugnarem por ela, tendo em vista que as reformas trazidas pela Lei no 12.402/2011 e Lei no 13.964/2019 enrijeceram as regras para a decretação da prisão preventiva, “não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores”. Destaca precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (RHC 131.263). Argumenta que “a interpretação adotada pelo Juízo da Custódia em se aplicar o art. 28 do CPP e remeter ao PGJ representa verdadeira analogia in malan partem, totalmente incabível, uma vez que o art. 28 do CPP não trata de pedido de prisão, mas sim de exercício da tutela da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada no oferecimento da denúncia. Ademais, convém ressaltar que a nova redação do art. 28 do CPP, não prevê mais a remessa do juízo ao Procurado Geral de Justiça, sendo apenas da competência do próprio MP a remessa ao órgão revisional no caso de arquivamento da denúncia, situação completamente diversa do presente processo”. De outro lado, sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida excepcional não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Defende não haver óbice à concessão da liberdade provisória no caso dos autos, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório, uma vez que o delito não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa. Argumenta que a regra é a liberdade, em razão da presunção de inocência, e que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação da pena. Aduz que as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas no caso concreto e que a manutenção da prisão é desproporcional. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o paciente é reincidente em crime doloso e o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ademais, tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. No que se refere à alegação de ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas protetivas, vale salientar que não se desconhece o entendimento firmado nos julgados citados na petição inicial – HC n.o 188.888 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e RHC 131.263 da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça –, os quais, com base nas modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, passaram a perfilhar a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, passou a ser vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal, inclusive no contexto da audiência de custódia. Não obstante, a jurisprudência das Cortes Superiores vem destacando que o vício de ilegalidade resta suprido se, posteriormente à decretação da prisão preventiva, sobrevier manifestação pela manutenção da prisão pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Confira-se: “No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual” (AgRg no RHC 136.708/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 29/03/2021). Dessa forma, no caso dos autos, não é possível analisar a matéria monocraticamente, em juízo de cognição sumária, sendo recomendado solicitar as informações e, em conjunto com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, submeter o tema à apreciação do órgão colegiado competente. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima e dos policiais e pelo laudo de exame de corpo de delito da ofendida. Em relação ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência. De fato, a vítima declarou que o paciente, alcoolizado, começou a gritar com sua filha de apenas três anos, razão pela qual a ofendida interveio, momento em que o paciente a empurrou, fazendo-a cair, e passou a desferir socos em seu rosto, ocasionando sangramento no nariz e boca. A vítima saiu correndo de casa, pedindo socorro, sendo que os vizinhos interferiram em favor da ofendida. Vale destacar que, consoante ressaltado na decisão impugnada, “dá-se a entender que as agressões foram tantas que despertou a indignação de vizinhos que agrediram o autuado, estando ele, agora internado, fato que colabora para o sentido da compreensão de ter se tratado de fato especialmente grave”. Com efeito, em razão das lesões, a vítima foi encaminhada ao hospital, com suspeita de fratura de crânio, o que, embora não tenha sido confirmado (ao menos pelo que consta dos autos), revela a gravidade das agressões. Ademais, no Laudo de Exame de Corpo de Delito, foram descritas as seguintes lesões, evidenciadas em exame físico: “1 - Edema traumático dos ossos nasais, com sujidade de sangue ressecado em ambas as narinas, dor à palpação local; 2 - Edema traumático moderado em lábio superior associado a equimose tênue avermelhada; 3 - Ferida contusa em mucosa labial superior; 4 Fratura de elementos dentários 11, 21 e 22; 5 - Equimose arroxeada em mucosa gengival superior equivalente aos elementos dentários lesionados. Mobilidade global dos quatro membros preservada e sem limitação. Motilidade ocular bilateral normal, pupilas isocóricas e fotorreagentes” (ID 26137100 - Pág. 25/26). Verifica-se, portanto, a gravidade da conduta do paciente, que desferiu socos no rosto da sua companheira, sem motivo algum, após ele ter gritado com uma criança de três anos, acarretando lesões graves, especialmente no nariz, lábios e boca, com fratura de três dentes, exatamente os dentes mais visíveis do maxilar superior (os dentes incisivos centrais e um incisivo lateral), o que, além da violência e dor experimentadas pela vítima, pode ocasionar, em tese, o comprometimento da função mastigatória, bem como dano à sua imagem. Outrossim, há que se destacar que a vítima foi agredida pelo paciente na presença de sua filha, uma criança de apenas três anos de idade, ofendendo, assim, a integridade psíquica desta menina. Além da gravidade concreta da conduta, a necessidade da prisão preventiva do paciente resta evidenciada pela reiteração do paciente em delitos no âmbito da violência doméstica, pois ele ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher contra outra vítima (que consta como sua esposa) (ação penal n.o 2018.03.1.004669-7 – data do fato: 11/03/2018 – ID 26139600), além de que responde a uma ação penal pela prática dos crimes do artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente contra duas adolescentes, na forma da Lei n.o 11.340/2006 (“submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”), cujo processo e prazo prescricional estão suspensos nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal (ação penal n.o 0707301-78.2020.8.07.0003 – data dos fatos: 2013 a 2017 e 2015 a 2018 - ID 26139596 - Pág. 1). Ressalte-se, ainda, que, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a vítima respondeu que o ofensor, anteriormente, já a ameaçou e já a agrediu com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento e sufocamento (ID 26137100 - Pág. 30), embora ela não tenha registrado ocorrência policial. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, indicando, em princípio, que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. EMPREGO FIXO E ENDEREÇO CONHECIDO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há como afastar o "fumus comissi delicti", consubstanciado nas provas da materialidade delitiva, bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, em especial no depoimento da vítima e no laudo de exame de corpo de delito. 2. O "periculum libertatis" fica evidente diante da gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, haja vista a existência condenação definitiva por crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da integridade física e/ou psicológica da ofendida exclui a possibilidade de substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1225352, 07000225020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, devendo noticiar se, posteriormente à decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a autoridade policial ou o Ministério Público manifestaram-se acerca da manutenção, ou não, da prisão preventiva do paciente. Prestadas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Oficie-se ao Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, fazendo-se referência à Ação Penal n.o 0707301-78.2020.8.07.0003, comunicando-lhe que o paciente José Wilson Pereira da Silva está preso preventivamente nos autos do APF 0714929-84.2021.8.07.0003 em curso perante Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador